Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-77.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706092-77.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Apelação Cível interposta por Shox do Brasil Construções Ltda. contra a sentença de improcedência dos embargos à execução. A parte apelante (embargante) sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do desempenho regular de suas atividades, razão pela qual requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Lado outro, em contrarrazões, a parte apelada (embargada) argumenta que não teriam sido comprovados os requisitos necessários para concessão do benefício. Pois bem. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, por não ser suficiente a mera declaração unilateral. Esse entendimento decorre da regra do art. 98 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada, segundo a qual a presunção de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos. No caso concreto, a parte apelante (autora) não apresentou documento contábil, fiscal ou bancário capaz de demonstrar dificuldade financeira atual [balanço patrimonial, demonstração de resultados, declaração de imposto de renda, extratos ou relatório de faturamento]. A despeito da alegação de que enfrenta dificuldades econômicas, a parte apelante (autora) não demonstrou de forma objetiva a alegada hipossuficiência financeira. E tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal de Justiça reiteradamente decidem que a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7/STJ. O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ. 3. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários. 4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp: 2757940 SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 20.02.2025). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT, acórdão 1917042, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitiva Turma Cível, j. 13/09/2024). Por isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator